Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-30.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013100-30.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TURAZZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.132.068/0006-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, devido à insuficiência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, que, embora tenha juntado documentos, não demonstrou adequadamente sua situação de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a regularidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando a insuficiência da documentação apresentada
, e
a omissão alegada pela agravante quanto à comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita observou o procedimento legal, tendo sido considerada insuficiente a documentação apresentada pela agravante para comprovar a hipossuficiência financeira.

Mesmo após a intimação para que fosse comprovada a situação de necessidade, a agravante manteve-se inerte, limitando-se a reapresentar documentos já juntados aos autos.

Não é atribuição do juiz indicar quais documentos são necessários para comprovar a
incapacidade financeira
, sendo a responsabilidade da parte apresentar os elementos de prova pertinentes.

A alegada omissão na decisão embargada não se configura, uma vez que a determinação de comprovação da hipossuficiência foi devidamente fundamentada na análise dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento
:

A parte requerente tem a responsabilidade de comprovar a hipossuficiência financeira para a concessão da justiça gratuita, não sendo obrigação do juiz indicar os elementos probatórios específicos.

A manutenção da inércia da parte após intimação para apresentação de documentos suficientes configura fundamento legítimo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Não há omissão quando a decisão aborda adequadamente as razões do indeferimento do pedido de justiça gratuita com base na insuficiência de prova da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
rejeitou os Embargos de Declaração
e manteve o
indeferi
mento

d
o pedido de justiça
gratuita
formulado pel
a

agrav
a
nte
e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A
agravante alega que
os documentos anexados
com
o Recurso
já demonstravam de forma clara a
sua

incapacidade financeira
.

Argument
a
que, além de documentos bancários, foram apresentados
relatórios fiscais
que evidenciam uma situação de insolvência, com diversas pendências fiscais e processos judiciais em andamento.

R
essalt
a
que o Tribunal deveria ter levado em consideração esses documentos e, caso houvesse alguma dúvida quanto à suficiência das provas, deveria ter sido concedido um prazo para a complementação, o que não ocorreu.

Aduz
que o indeferimento d
o benefício
e a exigência do
recolhimento do preparo
geram um obstáculo desproporcional ao exercício do direito de acesso à justiça, principalmente considerando a
sua
condição e
conômica
.

Indica decisão que
,
diversamente desta, indicou os documentos que seriam necessários para a análise do direito à
justiça gratuita.

B
usc
a
, portanto, a reforma d
o
decisum
que indeferiu o pedido de gratuidade, ou, alternativamente, a anulação da decisão para que
seja
oportunizada a complementação da documentação, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, a agravante opôs Embargos de Declaração, nos quais ficou assim consignado:

“
A apelante requereu a justiça gratuita no Recurso e trouxe documentos para evidenciar a situação de incapacidade financeira, os quais, no entanto, foram considerados insuficientes, sobretudo diante da impugnação pelos apelados.

Por isso, foi determinada a comprovação dos pressupostos necessários para a concessão do benefício pretendido (Id 265198780), mas ela manteve-se inerte (Id 267627777).

Limitou-se a informar nos autos que já havia juntado a documentação pertinente, anexando-a novamente (Id 267668268), o que levou ao indeferimento do pedido, bem como à determinação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 267651283), sendo essa a decisão embargada.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que a determinação da comprovação da justiça gratuita evidentemente ocorreu porque os documentos foram considerados incapazes de demonstrar o estado de necessidade.

Vale destacar que, mesmo tendo a oportunidade de exibir novas provas, assim não procedeu, insistindo na documentação que já havia sido juntada, não sendo atribuição obrigatória do juiz a indicação dos elementos probatórios eficazes.
”

Infere-se dos autos que houve a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência d
a
agravante, fo
i
-lhe
propiciada
a produção dessa prova.

Todavia, os documentos por el
a
apresentados
com a inicial do Recurso

não foram considerados aptos para essa finalidade, e não é preciso que sejam citados um a um.

E mais, mesmo após a intimação para a respectiva demonstração de incapacidade financeira, a agravante manteve-se inerte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025